Tribunal: STJ
Processo: 0292703-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024547 - SP (2025/0292703-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIOGO PEREIRA CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS LEAL DE FREITAS - SP374153
VINICIUS TURCI REGO - SP475955
GABRIEL APARECIDO GARCIA - SP486461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGIME PRISIONAL.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu da ordem de
para
habeas corpus
reduzir a pena aplicada ao paciente, mantendo o regime fechado.
2. O agravante argumenta a incompatibilidade da manutenção do regime fechado com a pena
imposta ao paciente, requerendo a fixação do regime semiaberto ou aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência justificam a imposição de regime inicial fechado, mesmo quando a
pena é inferior a 8 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência são suficientes para justificar a imposição de regime carcerário mais
gravoso.
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias como a reincidência, indica a
necessidade de maior rigor no regime inicial de execução da pena.
6. A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais severo em casos de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis é suficiente para justificar a imposição de
regime inicial fechado.
2. A gravidade concreta do delito pode recrudescer o regime prisional, mesmo com pena inferior
a 8 anos.
Documento eletrônico VDA51066031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: d2442f45-8ac8-4297-8b2c-a65312a57789

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 984.542 /MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
STJ,
Turma, DJEN de
.
AgRg na PET no R Esp n. 2.149.179/MS, relator Ministro
26/3/2025 ; STJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de31/3/2023.
20/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/09/2025
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51066031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: d2442f45-8ac8-4297-8b2c-a65312a57789

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024547 - SP (2025/0292703-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIOGO PEREIRA CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS LEAL DE FREITAS - SP374153
VINICIUS TURCI REGO - SP475955
GABRIEL APARECIDO GARCIA - SP486461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGIME PRISIONAL.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu da ordem de
para
habeas corpus
reduzir a pena aplicada ao paciente, mantendo o regime fechado.
2. O agravante argumenta a incompatibilidade da manutenção do regime fechado com a pena
imposta ao paciente, requerendo a fixação do regime semiaberto ou aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência justificam a imposição de regime inicial fechado, mesmo quando a
pena é inferior a 8 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência são suficientes para justificar a imposição de regime carcerário mais
gravoso.
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias como a reincidência, indica a
necessidade de maior rigor no regime inicial de execução da pena.
Documento eletrônico VDA50152758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:42
Código de Controle do Documento: efb5f3ab-14d3-485b-9f84-2ef15200df28

6. A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais severo em casos de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis é suficiente para justificar a imposição de
regime inicial fechado.
2. A gravidade concreta do delito pode recrudescer o regime prisional, mesmo com pena inferior
a 8 anos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 984.542 /MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
STJ,
Turma, DJEN de
.
AgRg na PET no R Esp n. 2.149.179/MS, relator Ministro
26/3/2025 ; STJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de31/3/2023.
20/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
DIOGO PEREIRA CASTRO
decisão de fls. 245-250 (e-STJ), na qual a ordem de habeas corpus foi conhecida para reduzir a
pena aplicada ao paciente mantendo, no entanto, o regime fechado.
Em suas razões, o agravante argumenta a incompatibilidade da manutenção do
regime fechado com a pena imposta ao paciente. Aponta que deve ser fixado o regime
semiaberto ou aberto.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços da defesa, a decisão dever ser mantida pelos próprios
fundamentos.
No caso, a sentença mantida pelo Tribunal de origem assim procedeu à dosimetria da
pena:
Documento eletrônico VDA50152758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:42
Código de Controle do Documento: efb5f3ab-14d3-485b-9f84-2ef15200df28

"APLICAÇÃO DA PENA. 1) Em virtude das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP),
como os maus antecedentes (fl. 22) e a elevada culpabilidade (acusado sob efeito de
álcool), a pena-base deve ser fixada em 02 anos e 08 meses de reclusão. 2) O acusado
È reincidente (fl. 24), razão pela qual agravo a pena em 1/6, totalizando 03 anos, 01
mÍs e 10 dias de reclusão. 3) Não há causas gerais ou especiais de aumento ou de
diminuição de pena. REGIME INICIAL. O regime inicial de cumprimento de pena
privativa de liberdade deve ser o fechado, não obstante a quantidade de pena
aplicada, tendo em vista a reincidência. Além disso, o acusado não cumpriu parte
significativa da pena aplicada em prisão preventiva (preso em fl. 44 - art.25/01/25
387, § 2o, do CPP). SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. Não há se falar em substituição
da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o delito de violência doméstica
qualificada (art. 129, §13 do CP) contém violênncia contra pessoa (art. 44, I do CP) e
não é considerado de menor potencial ofensivo (pena máxima superior a 02 anos art.
61 da Lei n. 9.099/1995). Da mesma forma, o art. 17 da Lei n. 11.340/06 proíbe a
aplicação de penas alternativas como a prestação pecuniária, a prestação social
alternativa e a aplicação isolada da pena de multa. Além disso, a jurisprudência não
admite a substituição da prisão nas infrações penais com violência contra mulher.
Nesse sentido: Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. SURSIS. Da
mesma forma, incabÌvel a suspensão da execução da pena, tendo em vista a
reincidÍncia e a quantidade de pena aplicada (art. 77, I, do CP)" (e-STJ. fl. 175)
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de
reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não
se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir
pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente,
mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso, o aumento pela culpabilidade, de fato, não se encontrava justificado, razão
pela qual foi excluída a exasperação por esta circunstância.
No tocante ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-
base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito".
De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para
a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição
do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea". Outrossim, consoante o disposto na Súmula 269/STJ, "é admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais".
Na hipótese, malgrado a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos de reclusão,
presentes a reincidência e circunstância judicial desfavorável, não há ilegalidade na fixação do
Documento eletrônico VDA50152758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:42
Código de Controle do Documento: efb5f3ab-14d3-485b-9f84-2ef15200df28

regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', e § 3o, do Código Penal
e da Súmula 269/STJ.
A seguir, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que
respaldam essa solução:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DA
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
PACIENTE
PRIMÁRIO
E
POSSUIDOR
DE
BONS
ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES
DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons
antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre
organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento
do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de
entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem,
contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos,
de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.
3. Entretanto, precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da
quantidade de droga apreendida, quando estiver caracterizada a condição de mula do
tráfico.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente
se considerado que ficou demonstrado nos autos, que o paciente fora contratado para
transportar a droga, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, é
primário e possuidor de bons antecedentes.
5. Fora aplicado, na decisão agravada, o redutor de pena na fração mínima, pois
embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça
parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser
valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se
reveste de maior gravidade (AgRg no AR Esp n. 2.546.520/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/5/2024
20/5/2024
6. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime prisional
inicialmente fechado, ante a fixação da pena reclusiva superior a 4 e inferior a 8 anos,
nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 984.542 /MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2025
DJEN de
.)
26/3/2025

Documento eletrônico VDA50152758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:42
Código de Controle do Documento: efb5f3ab-14d3-485b-9f84-2ef15200df28

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial do Ministério Público, estabelecendo regime inicial
fechado para cumprimento de pena em caso de roubo majorado, em razão de
circunstância judicial desfavorável.
2. O Tribunal de origem havia fixado o regime inicial semiaberto, considerando a
pena inferior a 8 anos e a primariedade do réu, apesar da utilização de arma branca
no delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a presença de uma única
circunstância judicial desfavorável, como o uso de arma branca, justifica a imposição
de regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos e o réu é
primário.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de uma única
circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime
carcerário mais gravoso.
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma branca, indica a
necessidade de maior rigor no regime inicial de execução da pena.
6. A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais
severo em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A presença de uma única circunstância judicial desfavorável
é suficiente para justificar a imposição de regime inicial fechado. 2. A gravidade
concreta do delito, como o uso de arma branca, pode recrudescer o regime prisional,
mesmo com pena inferior a 8 anos e réu primário".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 766.713/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
D Je ; STJ, AgRg no HC 799.710/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,16/3/2023
Quinta Turma, D Je ." (AgRg na PET no R Esp n. 2.149.179/MS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de31/3/2023.)
20/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:42
Código de Controle do Documento: efb5f3ab-14d3-485b-9f84-2ef15200df28

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.547 / SP
Número Registro: 2025/0292703-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002038320258260559 20678705720258260000 220812025
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS TURCI REGO
ADVOGADOS : LUCAS LEAL DE FREITAS - SP374153
VINICIUS TURCI REGO - SP475955
GABRIEL APARECIDO GARCIA - SP486461
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIOGO PEREIRA CASTRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIOGO PEREIRA CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS LEAL DE FREITAS - SP374153
VINICIUS TURCI REGO - SP475955
GABRIEL APARECIDO GARCIA - SP486461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51032354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 5ddf99ce-d1cf-4e1d-8432-079f8f349df4

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 5ddf99ce-d1cf-4e1d-8432-079f8f349df4